Tribunal: TJES
Processo: 5003996-24.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Liminar
Data de julgamento: 2021-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003996-24.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RAMON DA SILVA DE SOUZA
AGRAVADO: INSTITUTO AOCP e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003996-24.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RAMON DA SILVA DE SOUZA

Advogado do(a) AGRAVANTE: DIEGO CONTI DE SOUZA - ES30807
AGRAVADO: INSTITUTO AOCP, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVADO: CAMILA BONI BILIA - PR42674, FABIO RICARDO MORELLI - PR31310-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, no mandado de segurança nº 0018929-15.2020.8.08.0024, em síntese, indeferiu liminar que pretendia a reinclusão do nome do agravante no “Edital de Convocação para Etapa Final de Entrega de Documentação para fins de matrícula”, do concurso regido pelo edital PMES CFSd nº 01/2018.

O agravante sustenta em suas razões que possui direito líquido e certo a progredir na referida etapa, haja vista que ilegalmente preterido na ordem de classificação em razão da existência de candidatos em condição
sub judice.
Sustenta também que alguns desses candidatos tiveram as respectivas liminares revogadas em sentença.

Efeito suspensivo deferido (id
894823
).
Contrarrazões apresentadas
(967753 e 1054072), nas quais há preliminar recursal de perda superveniente do
objeto
.
É o breve relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES,
03 de maio de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003996-24.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RAMON DA SILVA DE SOUZA

Advogado do(a) AGRAVANTE: DIEGO CONTI DE SOUZA - ES30807
AGRAVADO: INSTITUTO AOCP, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVADO: CAMILA BONI BILIA - PR42674, FABIO RICARDO MORELLI - PR31310-A

VOTO

(Preliminar: perda superveniente do objeto)

Conforme relatoriado, trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
5
ª Vara
da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de
Vitória que,
no mandado de segurança nº 0018929-15.2020.8.08.0024, e
m síntese,
indeferiu
liminar que pretendia a reinclusão do nome do agravante no “Edital de Convocação para Etapa Final de Entrega de Documentação para fins de matrícula”, do concurso regido pelo edital PMES CFSd nº 01/2018.

Em sede preliminar, o agravado Instituto AOCP suscitou a perda superveniente do objeto, sob argumento de que com o aumento do número de vagas para 650 o agravante será convocado para a 2ª Turma do Curso de Formação, tendo em vista que classificado na 298ª
(ducentésima nonagésima oitava)
colocação.

Apesar de tal tese demonstrar possível ausência de
periculum in mora
, entendo não ter condão de esgotar o objeto do presente recurso, tampouco da ação na origem, haja vista que o agravante pretende a sua convocação imediata para apresentar a documentação para fins de matrícula no curso de formação.

Isto posto,
REJEITO
a preliminar de perda superveniente do objeto.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Ao que se vê dos autos, a questão proposta neste agravo de instrumento cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis à concessão da liminar indeferida pelo juízo de origem em mandado de segurança.

De acordo com o art. 7, inciso III, da Lei 12.016/09
1
, será concedida liminar quando houver fundamento relevante (
fumus boni iuris
) e o ato impugnado puder resultar ineficácia da medida (
periculum in mora
) caso não seja sobrestado.

Diante das razões apresentadas pelas partes, assim como da motivação adotada pelo juízo de origem, tenho que o pondo nodal do encontra-se em apurar se a convocação de outros candidatos em classificação inferior à do agravante, por força de liminares concedias em outros processos (
sub judice
), configura preterição a violar direito líquido e certo.

Sobre o tema, o STJ possui sedimentado entendimento segundo o qual
não há configuração de preterição de candidato aprovado em concurso público na hipótese em que a administração pública procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior por força de decisão judicial, uma vez que, nessa hipótese, não há margem de discricionariedade à administração, não havendo falar em ilegalidade do ato a ensejar a concessão da ordem.
2

Dessa forma, inexiste a fumaça do bom direito, pois, não obstante o agravante tenha alcançado classificação superior, a convocação de outros candidatos em posição inferior para apresentação de documentos, decorrente de liminares (
sub judice
), não tem o condão de configurar preterição, tampouco ato ilícito, sobretudo porque, conforme jurisprudência do STJ, não há margem de discricionariedade para a Administração Pública no cumprimento de tais decisões.

Não obstante o agravante sustente que os candidatos Marcos Vinícius Rovetta, Ramon Cuzzuol dos Santos, André Nunes Spinasse e Marcus Vinícius Lívio de Brito tiveram as respectivas liminares revogadas com a prolação de sentença, o que o colocaria em posição de ser imediatamente convocado, ao recurso de apelação interposto fora concedido efeito suspensivo.
3

Além disso, entendo não haver perigo da demora, na medida em que o agravante será convocado para apresentar os referidos documentos e compor a próxima turma do respectivo curso de formação, especialmente diante da abertura de novas vagas, conforme noticiam os agravados.

Dessa maneira,
CONHE
ÇO
e
NEG
O

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
Art. 7º. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

2
(AgInt no RMS 55.701/GO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 01/09/2020)

3
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação a fim de manter os efeitos da decisão liminar proferida às fls. 380-2 que determinou “que os autores participem das demais etapas do concurso público regulado pelo edital nº 01⁄2018 em suas classificações obtidas anteriormente ao 5º Termo de Retificação do Edital ou proceda a reserva de suas vagas”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 24190122697, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data da Decisão: 18/12/2020)

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR.
ART. 7, INCISO III, LEI 12.016/09.
REQUISITOS.
FUMUS BONI IURIS. PERICULUM IN MORA
.
PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO REJEITADA. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS
SUB JUDICE
. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ABERTURA DE NOVAS VAGAS. CONVOCAÇÃO PARA A PRÓXIMA TURMA. AUSÊNCIA DE PERIGO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Em sede preliminar, o agravado Instituto AOCP suscitou a perda superveniente do objeto, sob argumento de que com o aumento do número de vagas para 650 o agravante será convocado para a 2ª Turma do Curso de Formação, tendo em vista que classificado na 298ª
(ducentésima nonagésima oitava)
colocação.
Apesar de tal tese demonstrar possível ausência de
periculum in mora
, entendo não ter condão de esgotar o objeto do presente recurso, tampouco da ação na origem, haja vista que o agravante pretende a sua convocação imediata para apresentar a documentação para fins de matrícula no curso de formação.
2.

De acordo com o art. 7, inciso III, da Lei 12.016/09
1
, será concedida liminar quando houver fundamento relevante (
fumus boni iuris
) e o ato impugnado puder resultar ineficácia da medida (
periculum in mora
) caso não seja sobrestado.
3.
D
iante das razões apresentadas pelas partes, assim como da motivação adotada pelo juízo de origem, tenho que o pondo nodal do
encontra-se em apurar
se
a convocação de outros candidatos em classificação inferior à do agravante, por força de liminares concedias em outros processos (
sub judice
), configura preterição
a violar
direito líquido e certo.

I
nexiste a fumaça do bom direito, pois,
não obstante o agravante tenha alcançado classificação superior, a convocação de outros candidatos em posição inferior para apresentação de documentos, decorrente de liminares
(
sub judice
)
, não tem o condão de configurar preterição, tampouco ato ilícito, sobretudo porque, conforme jurisprudência do STJ, não há margem de discricionariedade para a Administração Pública
no cumprimento de tais decisões.
4.
Não obstante o agravante sustente que os candidatos Marcos Vinícius Rovetta, Ramon Cuzzuol dos Santos, André Nunes Spinasse e Marcus Vinícius Lívio de Brito tiveram as respectivas liminares revogadas com a prolação de sentença,
o que o colocaria em posição de ser imediatamente convocado,
ao recurso de apelação interposto fora concedido efeito suspensivo.
5.
Além disso, entendo não haver perigo da demora, na medida em que o agravante será convocado para apresentar os referidos documentos e compor a próxima turma do respectivo curso de formação, especialmente diante da abertura de novas vagas, conforme noticiam os agravados.
6.
Recurso conhecido e improvido.

1
Art. 7º. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.